Tribunal: TJBA
Processo: 8107309-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8107309-23.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Anilton Eustáquio Rodrigues

Defensora Pública: Dra. Eveline Pereira Rocha Portela

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Theresa Cristina Pinto Rebouças

Origem: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTINUADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL, E LEI N.º 11.340/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA PERICIAL. LESÕES COMPATÍVEIS COM A PALAVRA DA VÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA. INALBERGAMENTO.
EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL.
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. PEDIDO DE SURSIS PENAL. INVIABILIDADE. LIMITE DE PENA SUPERADO. PRETENSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Anilton Eustáquio Rodrigues, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 02 (dois anos) e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, c/c art. 71, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/200 e ao pagamento d
o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação mínima pelos eventuais danos causados, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória,
in verbis
: (Id. 86361304): “
Consta do Inquérito Policial nº 62482/2022 proveniente da DEAM – BROTAS - Salvador/BA, que, nos dias 24 e 25 de dezembro de 2022, na residência da ofendida, na Rua da Alegria Nº: 400E, Boa Vista de São Caetano, Salvador/BA, ANILTON EUSTAQUIO RODRIGUES ofendeu a integridade física de sua excompanheira ELIETE MARIA DOS SANTOS, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial n° 2022 00 IM 042891-01 (ID MP 749614e – págs. 56/57. Extrai-se dos autos que, no dia 24/12/2022, por volta das 19:30 horas, ANILTON cobrou a ELIETE uma dívida, mas ela afirmou que estava desempregada e não tinha dinheiro, momento em que o denunciado desferiu um murro no olho esquerdo da vítima e quebrou seu aparelho celular. 21ª Promotoria de Justiça Criminal 1º Promotor de Justiça Apurou-se, ainda, que, no dia seguinte, 25/12/2022, por volta de 10:00 horas, o denunciado invadiu o hall da casa da vítima e a empurrou, dando-lhe outro murro no olho direito, em razão de a vítima tê-lo denunciado por agressão física no dia anterior. Verificou-se que as ações do denunciado causaram na ofendida as seguintes lesões: “equimose na região orbitária, lado direito, medindo quatro centímetro por dois centímetros em seus maiores diâmetros; equimose na região orbitária, lado esquerdo, medindo cinco centímetro por dois centímetros em seus maiores diâmetros; olhos meio transparentes”, conforme indica o laudo pericial anexado aos autos. Diante do exposto, ANILTON EUSTAQUIO RODRIGUES encontra-se incurso nas penas do art. 129, § 13, c/c art. 71, ambos do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/06, em face do que, requer o Parquet Estadual seja recebida a presente denúncia e instaurada a respectiva ação penal, citando-se o denunciado, para, no prazo de dez dias, responder, por escrito, às acusações e, recebida a peça acusatória, seja designada audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se a vítima e testemunhas a seguir arroladas, bem como realizado o interrogatório do réu, a fim de que, após processado e julgado, venha a ser condenado. Na oportunidade, requer, ainda, o Ministério Público: 1. que seja fixado um valor mínimo para efeito de reparação de danos causados à ofendida, ainda que exclusivamente morais (CPP, art. 387, inc. IV); 2. que sejam certificados nos autos os antecedentes criminais e ações penais em andamento contra o denunciado perante os sistemas de informação do TJBA”
.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 86362240), postulando, em suas razões (Id. 86362243), a absolvição, sob a alegativa de que não há provas do dolo de lesionar, aduzindo que agiu em legítima defesa e que o laudo pericial é compatível com a sua versão; subsidiariamente, requereu a desclassificação para a modalidade culposa; caso mantida a condenação nos termos da denúncia, postulou a redução da pena-base, em virtude de suposta exorbitância na exasperação das circunstâncias judiciais, concedendo-lhe a consequente suspensão da execução da pena. Requereu o deferimento da gratuidade judiciária.

IV -
Não merece acolhimento o pleito absolutório.
No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque os laudos de exame de lesões corporais nº 2022 00IM 042891-01 e 202200IM 042861-01 (Id. 86361305 - Págs. 60/63), além dos demais elementos probatórios coligidos aos autos e as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal - transcritas no édito condenatório e reproduzidas a seguir (Id. 86362230):
“
Dona Eliete Maria, vamos retomar, porque a outra gravação não ficou boa. Eliete Maria dos Santos, novamente vou dar a palavra ao Ministério Público. Doutora Tereza. Bom dia, dona Eliete. Bom dia.
A senhora teve um relacionamento amoroso com o acionado Newton? Sim, senhora. Durou mais ou menos quanto tempo? Três a quatro anos. Nessa data de 24 de dezembro de 2022, a senhora já estava separada dele? Já.
E ele agrediu a senhora por volta das 19h30? Sim. Como foi que aconteceu?
Nesse dia eu estava com o meu namorado, quando eu estava indo, ele estava em uma venda lá bebendo, ele me abordou, era no cartão de crédito. Aí na descida da escada me disse palavras que eu não vou falar, na seguida, quando eu devolvi a resposta, ele veio e deu em cima de mim.
Ele xingou a senhora? Também. E a senhora repetiu o xingamento e ele agrediu a senhora fisicamente? Foi isso? Agrediu como? A senhora se recorda?
No rosto. No rosto.

E no dia seguinte, dia 25 de dezembro de 2022, por volta das 10 horas da manhã, ele agrediu a senhora novamente? Novamente, na minha porta. Como foi que aconteceu? Eu dei queixa, no dia 24, na delegacia das mulheres. Veio e desceu, dizendo a liberdade dele porque ele não gostou que eu fui registrar a queixa. Simplesmente, eu falei também que eu, entendeu?

Ele aí não gostou, veio me derrubando do lado esquerdo, direito.
A senhora ficou com lesão? Fiquei. Fez exame pericial? Sim. Durante o relacionamento de vocês, ele já havia agredido a senhora? Não, não.
Já havia ameaçado de alguma forma? Falava, mas nunca aconteceu.
Esse falava era o que, xingamento? Xingamento, palavras. E depois desse episódio ele voltou a agredir a senhora, a ameaçar os cuidados? Ele fala só aos outros (...) mas não chega perto da senhora? Não, não, não. Tá bom então, muito obrigada Eliete. Doutora Daniela Bom. Dia.
A senhora chegou a dar um tapa no rosto dele? Não dei, não. Eu só me defendi com a mão. A sua mão acertou nele? Chegou a pegar não, porque ele botou o braço. A senhora pegou um facão pra ele? Facão não. rumei uma garrafa outro dia nele, porque foi no dia que ele foi na minha porta, mas não pegou nele também não. A senhora agrediu ele? Não.
E a senhora tinha bebido nesse dia? Não, eu estava em medicamento da vista. No dia 25, ele retornou lá ou ele só passou direto? Ele retornou à minha porta. Mas ele estava passando, viu a senhora e parou? Ele desceu a escada, desceu a escada até ficar na porta e eu estava conversando com vizinha do lado. E o motivo desse desentendimento entre vocês é uma dívida que ele te cobra? A senhora deve essa dívida? Deve, não. Dever dívida, não. Porque ele ficou muito tempo dentro de casa, lá em casa. Eu sustentava ele, fazia rifa, levava as cestas básicas para ele de casa. Então, estou direto a pagar a dívida nenhuma dele. E outra, a dívida que ele está falando aqui é sobre uma dívida que o filho dele dividiu no cartão e não pagou. Então, não é eu que vou pagar. Esses R$ 2.500 que ele fala que a senhora tomou com ele, a senhora pegou isso? Em dinheiro com ele? Não, ele deu pra pagar uma conta, ele deu. Mas desde quando ele estava dentro de casa, eu sustentando, não tenho obrigação de pagar. E ele desse os 2.500 pra pagar que conta? Foi eu que paguei umas contas de água e luz. E no cartão de crédito, a senhora chegou a usar o cartão de crédito dele? Usava para comprar as coisas para dentro de casa. Pra mim e ele mesmo.
Quem partiu pra cima primeiro? Foi a senhora que partiu pra cima dele ou ele que partiu pra cima?

Eu não, foi ele mesmo que me agrediu mesmo. Eu nem junto dele não estava. Ele que errou e já desceu a escada pra me agredir.
Tá ok. Sem mais perguntas, excelência. Obrigada. Nada. Isso já tinha acontecido outras vezes, eu vou tornar a fazer as mesmas perguntas. As agressões já tinham acontecido outras vezes? Antes do 24 e 25? Agora só física não, não é isso? Confirma. Pronto, tá certo. Muito obrigada, viu? Pode encerrar”
.

V -
A ofendida narrou que, enquanto andava na rua com o seu então namorado, foi abordada e xingada pelo antigo companheiro, Anilton Eustaquio, que se encontrava sob estado de embriaguez voluntária, oportunidade em que ela manifestou descontentamento e, logo em seguida, foi agredida pelo réu com um soco no rosto. Aduz, ainda, que noticiou os fatos na Delegacia da Mulher, no dia subsequente, o que gerou nova prática de ofensa física por parte do ex-companheiro, desta vez na porta da sua casa, em represália ao acionamento das instâncias policiais, fazendo-a reagir em defesa da integridade própria.
Verifica-se que o aludido relato é coerente com a oitiva dela em sede extrajudicial, oportunidade em que a vítima afirmou que: "C
onviveu com ANILTON EUSTAQUIO RODRIGUES durante 04 anos, sem prole em comum, estando separados há quase 03 meses;
que ele invadiu o hall da sua casa hoje, por volta das 10:00, a empurrou e deu-lhe um murro no olho direito, em razão da declarante ter registrado ocorrência contra ele por agressão física no dia anterior; qu
e, ontem, ANILTON deu-lhe um murro no olho esquerdo e pegou seu celular quebrando-o; que o motivo foi decorrente da cobrança de uma dívida familiar feita no cartão dele
, que ele exigia que a declarante pagasse a dívida de uma vez, e como ela está desempregada e não tinha o dinheiro, ele a agrediu fisicamente; que não tem testemunhas para apresentar, pois a violência acontecia dentro de casa; que representa criminalmente contra o ex-companheiro e solicita medidas protetivas de urgência”
(Id. 86361305 - Pág. 14)
.
As referidas declarações, além de harmônicas, são corroborados pelo laudo de exame de lesões corporais, o qual concluiu que a vítima apresentava: "
equimose violácea sobreposta a edema traumático da região orbitária esquerda até a região malar"

(Id. 86361305 - Pág. 63), decorrente do soco no rosto efetuado pelo ofensor. Destarte, vê-se que não há prova defensiva capaz de infirmar os fatos narrados na peça vestibular, senão que o conjunto probatório demonstra cabalmente a prática dos atos continuados de violência de gênero, na forma dolosa, devendo prevalecer a versão acusatória.
Importa lembrar que, especialmente nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, mormente quando em harmonia com os demais elementos presentes nos autos.
(STJ, AgRg no AREsp 1143114/SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).

VI -
No interrogatório perante a autoridade judiciária, o acusado reconheceu a existência da contenda corporal, mas afirmou que agira em legítima defesa e que não tivera o intento de machucar a vítima. Veja-se:
"(...) O que o senhor tem a dizer sobre esses fatos? Eu na verdade não dei murro nela não, ela jogou a mão no meu rosto, essa situação começou assim, eu “tava” desempregado, “tava”, só que lá tem um senhor de idade, aí tinha um casal, que é meus conhecidos e o dono da casa que é meu conhecido, ele falou para eu sentar enquanto ele iria no banheiro e eu falei, “tá bom”, como já tinha terminado as minhas obrigações em casa é melhor ocupar a mente, eu preparei uma panela de macarrão, fiz um frango e fui lá em cima, isso ela estava fazendo rifa, ela queria tomar uma dose de pitu e me perguntaram se podia dar, eu falei que sim, ela com ciúme besta me xingando, porque uma menina sentou do lado e veio conversar, eu falei que não fiz nada e ela me disse que eu estava me “fretando” para ela. Vocês estavam separados?
Estávamos juntos ainda, eu fui para casa para evitar problema, aí veio para cima de mim, ela rumou o facão e eu só me defendi, acabou pegando no rosto dela, mas foi legítima defesa.
E essa dívida? O dinheiro foi emprestado, dado é dado e emprestado é emprestado. Mas e a outra agressão? Foi uma em um dia e outra no outro.
Ela está aumentando, eu não dei murro nela, eu empurrei ela mesmo e na briga do facão eu me defendi e pegou no rosto dela, agora onde, eu não posso dizer para a senhora.
E o celular? O celular foi o que ela rumou em mim e pegou na parede, está lá, eu levei para consertar para devolver a ela, só que furou o visor e o rapaz falou que não compensava mais, eu que comprei esse celular, eu trabalho com ligações, as pessoas me ligam para eu trabalhar. E qual seria a razão para ela denunciar o senhor duas vezes? O povo influenciando a cabeça dela lá, as amigas e os amigos, em quem deu o murro nela ela não vem aqui dar queixa, ela vem dar de mim Isso já havia acontecido? Nunca. No laudo tem uma lesão no rosto dela, qual a origem disso?
Eu sei que eu não bati nela, eu empurrei ela, ela se bateu e caiu, ela veio para cima de mim e eu não ia bater nela
(...)"
(Id. 86362230)

VII -

Em que pese as alegativas formuladas pela defesa, não restou comprovada nos autos a tese da descriminante descrita no art. 25, do Código Penal. Nos termos do referido dispositivo legal, “
age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
. Insta frisar, entretanto, que os elementos probatórios contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável acerca da configuração da conduta justificante, a ponto de impor a absolvição do Apelante.
Quanto à causa de exclusão, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que

“o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”

(AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Não é possível, pois, o reconhecimento da mencionada excludente de ilicitude quando restar evidenciado que o agente excedeu os limites da mera reação contra a suposta agressão da vítima.
In casu
, a possibilidade de que o Acusado teria agido em legítima defesa restou dissociada dos demais elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, do laudo de exame de lesões corporais (Id. 86361305 - Págs. 60/63), que atestou a existência de lesão consistente em

"
equimose violácea sobreposta a edema traumático da região orbitária esquerda até a região malar"
,
a qual é manifestamente incompatível com a hipótese de um "mero empurrão em defesa", outrora aventada pelo interrogado, visto que tal comportamento não teria o condão de gerar o trauma identificado no rosto da ofendida. Por outro lado, a mencionada prova pericial se coaduna plenamente com a execução de um soco no rosto, versão exposta coerentemente pela depoente.
Com efeito, a prova técnica expõe lesões localizadas na região facial de Eliete, que confirmam um ato de impacto direto e frontal, circunstância que se amolda a um golpe desferido com o punho fechado (murro), e não ao suposto empurrão, consistente em ação difusa e horizontal. Logo, a descrição do acusado, no sentido de que teria apenas empurrado a vítima para se desvencilhar de hipotética agressão, não encontra respaldo na realidade dos autos. A ausência de escoriações compatíveis com uma queda e a presença de lesão concentrada no rosto afastam a plausibilidade da narrativa defensiva, pois a dinâmica descrita pelo acusado não é apta a justificar tecnicamente o padrão lesivo constatado, nem a derrogar a versão apresentada pela ex-companheira.

VIII - Transcreve-se, a seguir, excerto do édito condenatório acerca das provas que lhe fundamentam (Id. 86362230): "
Ainda que se admitisse a hipótese de mera reação por parte do acionado, a conduta se mostra evidentemente desproporcional, uma vez que resultou em lesões de considerável intensidade na vítima, de forma que
a versão apresentada por ele, no sentido de que apenas teria tentado se defender de empurrões, socos e tapas supostamente desferidos pela vítima, não se mostra crível diante do conjunto probatório, que aponta de forma coerente que era ela quem estava sendo atacada
. Portanto, com base no exame de corpo de delito e na narrativa harmônica da ofendida, verifica-se que as lesões apresentadas, notadamente nas regiões oculares com extensão até a área malar, não são compatíveis com meros atos defensivos ou reações instintivas.
Pelo contrário, a intensidade e a localização dos ferimentos revelam que os golpes foram desferidos com força e de forma direcionada a partes sensíveis do corpo, indicando condutas voluntárias e intencionais praticadas pelo acionado. A ausência de quaisquer lesões no corpo do acionado reforça definitivamente a versão da vítima de que não houve agressão recíproca
, mas sim um episódio de violência unilateral com dolo evidente [...]”.
Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça sobre a robustez probatória (Id. 87531704): “
A nobre defesa, inconteste com a decisão, interpôs o presente Recurso requerendo a absolvição do acusado, alegando inexistirem provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Contudo, o pleito não faz jus ao deferimento, visto que, através do laudo pericial, do depoimento da vítima, colhido em juízo e em sede policial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, torna indubitável a autoria e materialidade atribuída ao apelante, bem como o animus laedendi.”

IX -
Por conseguinte, os elementos de prova colhidos nos autos são suficientes para a condenação do Apelante pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, sem margem para dúvida razoável sobre o elemento subjetivo e, outrossim, sem comprovação da incidência de qualquer causa de justificação em favor do recorrente, não devendo ser acolhido o pleito de
desclassificação para a modalidade culposa
.

X - Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena. Transcreve-se o trecho da sentença vergastada (Id. 86362230):
3. Dispositivo.
Assim considerando, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para condenar ANILTON EUSTÁQUIO RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 129, §13, do CP, por duas vezes, c/c art. 71, do mesmo dispositivo legal e art. 7.º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006.
3.1. Das Circunstâncias Judiciais:
Referente à culpabilidade, verifica-se que o Acusado sabia que obrava ilicitamente e tinha consciência da ilicitude de sua conduta, estando em perfeito domínio de sua vontade no momento do crime, não havendo escusas a justificar a prática do delito em questão, não demonstrando, contudo, maior intensidade do seu dolo, a configurar maior reprovabilidade do comportamento e justificar a majoração da pena-base.

Sobre os antecedentes criminais não há registro de ações penais em nome do Sentenciado, muito menos notícia de condenação.
Não há elementos nos autos que possibilitem a análise da personalidade, razão pela qual deixo de valorá-la.
A conduta social não pôde ser adequadamente avaliada em razão da ausência de elementos probatórios específicos sobre o comportamento do acionado na comunidade. Contudo, as testemunhas de defesa limitaram-se a tecer considerações genéricas sobre sua conduta, sem apresentar informações concretas que permitam valoração positiva desta circunstância. A ausência de dados mais substanciais sobre sua inserção social impede qualquer valoração benéfica neste quesito.
A motivação dos crimes justifica a exasperação da pena-base
. No primeiro episódio, a alegada cobrança de dívida, cuja existência é negada pela vítima, constitui mero pretexto para o exercício da violência doméstica. A análise probatória demonstrou que o acionado utilizou-se de suposta questão financeira para justificar comportamento abusivo, configurando instrumentalização de questões patrimoniais para exercício de poder e controle sobre a vítima. No segundo episódio, a motivação torna-se ainda mais grave, ante a represália pelo registro da ocorrência policial evidencia claro intento de intimidação e tentativa de silenciamento da vítima. Esta conduta atenta diretamente contra o regular funcionamento do sistema de justiça e compromete a proteção institucional conferida às mulheres em situação de violência, facilitando a perpetuação de novos episódios de risco.

As circunstâncias dos delitos revelam-se especialmente graves
. O primeiro crime foi praticado em via pública, na presença de terceiros, demonstrando desprezo às convenções sociais e ausência de qualquer constrangimento em praticar violência doméstica publicamente. A destruição do aparelho celular da vítima, além de configurar dano patrimonial, representa estratégia para privá-la de meio essencial de comunicação e pedido de socorro. O segundo crime foi praticado na porta da residência da vítima, tendo o Acionado se deslocado propositalmente até lá no dia seguinte, especificamente para confrontá-la pela formalização do boletim de ocorrência, demonstrando a deliberada intenção de perpetuar o ciclo de violência. As circunstâncias temporais também são relevantes, eis que os crimes foram praticados em datas comemorativas (véspera e dia de Natal), período em que se espera maior harmonia familiar e social, o que torna a conduta ainda mais reprovável.
As consequências dos delitos não foram gravosos, não tendo sido imputado aos dois fatos quaisquer elementos extrapenal.
E, finalmente, a vítima não teve nenhuma influência na construção do contexto de violência, não devendo, assim, ser considerado este tópico na aplicação da reprimenda.
3.2. Da Dosimetria:
Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão para o primeiro (24.12.2022) e segundo (25.12.2022) fatos.
Passando-se para a segunda fase do processo dosimétrico, não se verifica a aplicação da atenuante prevista no artigo 129, §4º do CP, eis que não restou comprovada qualquer provocação injusta por parte da vítima. Ao contrário, a prova dos autos demonstrou que a vítima foi vítima de violência unilateral, não havendo elementos que configurem atenuação da pena por este fundamento.
Em sendo aplicável a regra prevista no art. 71 do Código Penal (crime continuado), em decorrência da existência concreta da prática de dois crimes que preenchem os requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva, aplico a pena de uma delas, eis que iguais, aumentada da fração de 1/6 (um sexto), resultando em pena definitiva de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.
3.3. Do Regime de Pena:
Observado o que dispõe o artigo 33, § 2.º, "c" do Código Penal brasileiro, sobretudo as circunstâncias elencadas no artigo 59 do mesmo diploma legal, tudo já devidamente acima destacado, determino o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.
3.4. Da Substituição da Pena:
Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do CPB), eis que o delito foi cometido com grave violência contra a vítima, em consonância com entendimento da Súmula 588, do STJ.
3.5. Da Suspensão Condicional da Pena:
De igual forma, não cabe a suspensão condicional, antes o quantum da pena aplicado (art. 77, CP).
3.6. Valor Mínimo para Reparação dos Danos.

Fixo o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação mínima pelos eventuais danos causados. Ressalto que tais valores constituem limite mínimo para fins de indenização, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, podendo ser objeto de majoração em sede cível, caso assim entenda a parte ofendida.
3.7. Do Direito de Recorrer.
Embora bem delineados os requisitos objetivos, consubstanciados na autoria e na materialidade delitivas, à mingua de fato novo, a indicar o periculum libertatis, concedo o direito de recorrer em liberdade, tanto mais porque compatível com a pena aplicada, não sendo caso de aplicação do art. 315, § 2, inciso IV, CPP.

X -
Na primeira fase, a Sentenciante valorou negativamente os vetoriais dos motivos (domínio patrimonial e represália ao registro da ocorrência policial) e das circunstâncias (prática em via pública, durante período natalino e com destruição do aparelho telefônico da ofendida como forma de intimidação), determinando a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão para o primeiro (24.12.2022) e segundo (25.12.2022) fatos.
Na etapa intermediária, não reconheceu atenuantes ou agravantes, não havendo menção a existência de causas de aumento e diminuição de pena. Em decorrência da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, evidenciada a existência de dois crimes que preenchem os requisitos objetivos e subjetivos da figura continuada, aplicou a pena de um deles, eis que iguais, aumentada da fração basilar de 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda definitiva de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, o que atende aos critérios da Súmula 659 do STJ.
Determinou-se, ato contínuo, o regime inicial aberto para cumprimento da pena. Deixou de substitui-la por restritiva de direitos, eis que o delito foi cometido com violência contra a pessoa, em consonância com entendimento da Súmula 588 do STJ e do art. 44, I, do CP. Em virtude da quantidade

de pena imposta, também afastou a suspensão condicional a que se refere o art. 77 do Estatuto Repressor. Fixou, por derradeiro, o valor mínimo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação pelos eventuais danos causados, atendendo a pedido expresso encartado na exordial acusatória, sem prejuízo de ulterior liquidação no juízo cível, em obediência ao Tema 983 do STJ.
Nessa esteira, o Apelante pleiteia a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais da primeira etapa da dosagem, a fim de reduzir a pena-base a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, alcançando o patamar de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão na exasperação pela majorante geral do art. 71 do CP, a ser sucedida da respectiva suspensão condicional, por ocasião da pretendida revisão, uma vez preenchido o

quantum

previsto no art. 77 do mesmo diploma legal.
Contudo, conforme os fundamentos expostos a seguir, os referidos pleitos não merecem prosperar.

A jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério viável para individualização da reprimenda base o aumento da fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo das penas máxima e mínima previstas no preceito secundário, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Trata-se, no entanto, de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena.
Assim, é facultado ao Julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar fator de incremento diverso, dadas as peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu, não havendo que se falar em fração ideal e cogente a ser aplicada invariavelmente.
A esse respeito:

“[...] 1. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato)
ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior.
[...].”.

(grifo acrescido) (STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).
No procedimento em comento, a Sentenciante empregou a fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo das penas máxima e mínima cominadas, correspondendo a 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância valorada (motivos e circunstâncias), atingindo-se o montante de 9 (nove) meses na somatória, incrementado corretamente na pena-base. Tal providência, por sua vez, está em plena consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
(STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023). (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023). Do exposto, não se cogita a ocorrência de atecnia ou desproporcionalidade na exasperação procedida na primeira fase, uma vez que amparada pelos precedentes da Corte Superior, de modo que deve ser ratificada a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses e, aplicando-se a majorante do art. 71 do CP, mantida a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão. Desta forma, resta repelido o pleito defensivo de concessão da suspensão condicional da pena, porquanto superado o patamar estabelecido pelo art. 77 do Estatuto Repressor.

XIII - Finalmente, quanto
ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022) (grifos acrescidos).

XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e, na matéria conhecida, pelo provimento parcial.

XV - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8107309-23.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Anilton Eustáquio Rodrigues, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.